Tribunal: TJSP
Processo: 0000428-90.1992.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No36695 2/7
Voto no 36695
Embargos de Declaração n. 0000428-90.1992.8.26.0477/50000
Embargante: Município da Estância Balneária de Praia Grande
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Praia Grande
1a Câmara Reservada ao meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se
de
embargos
de
declaração
(fls.
1173/1177) opostos pelo MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PRAIA GRANDE em face do v. Acórdão de fls. 1164/1170 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante.
Alega, em síntese, que houve aplicação retroativa
da Lei Federal no 12.305/2010, não obstante a própria estabelecer
prazos para a gestão adequada de resíduos sólidos, sobre o que se
omitiu o v. acórdão embargado; e que a omissão, na realidade, deu-
se no intuito de violar a cláusula de reserva de plenário.
Requer,
assim,
a
supressão
das
omissões
apontadas, com atribuição de efeito infringente aos presentes
embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No36695 3/7
No mais, requer o prequestionamento de todos os
dispositivos legais indicados nestes embargos, especialmente os arts.
18, 54, 55 e 56 da Lei Federal no 12.305/2010 e o inciso XXXVI do
art. 5o da CRFB/88, para fins de interposição de recursos para as
instâncias extraordinárias.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
instruído com a manifestação da parte embargada, no sentido do não
conhecimento do recurso ou, caso contrário, da rejeição dos
presentes aclaratórios (fls. 1182/1185).
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos
pelos apelantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, e rejeito-os, porquanto não configurados os vícios
apontados.
No caso presente, os embargantes buscam obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios
acerca de matéria já devidamente examinada no julgamento da
apelação que interpôs e a que foi negado provimento, por decisão
unânime, para confirmar a sentença que, com acerto, reconheceu a
responsabilidade da embargante pelos danos ambientais a que deu
causa, independentemente da presença de culpa, nos termos do art.
14, § 1o, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.o
6.938/1981), conforme se extrai de fls. 1169 da decisão embargada:
Não há, pois, que se invocar o fato de a Municipalidade iniciar o
processo de regularização e desativação do “lixão” junto à
CETESB, fica exculpada de reparar o dano ambiental. Ao
contrário, uma vez que constatada que a conduta da requerida
infringiu as normas ambientais, sucederá, nos termos do art. 14,
parágrafo 1o da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No36695 4/7
n.o
6.938/1981),
a
responsabilização
do
poluidor,
independentemente da existência de culpa, para indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros.
Plenamente possível, portanto, a imposição ao poluidor de
obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados (art. 4o,
inciso VII da Lei Federal n.o 6.938/1981). E aqueles fixados por
meio da r. sentença estão concordes com o preceito legal supra
referido. Em especial acerca do vício imputado pela
embargante à decisão embargada e que, a seu ver, residiria na
aplicação retroativa de lei editada anos após à ocorrência da lesão
discutida nos autos, anota-se, entretanto, ter havido expresso
pronunciamento pelo v. acórdão também neste ponto, conforme se
depreende de (fls. 1168):
De início, registro o fato de que em momento algum houve
oposição da parte, no caso a Municipalidade de Praia Grande, no
tocante à constatação dos efeitos produzidos na área, relativos ao
depósito de resíduos sólidos dispensados pelo apelante. Ainda que
desativado em 2003, os sobreditos efeitos ambientais se
protraíram, se alongaram no tempo. “Pari passu”, defendeu-se
considerando que a Lei Federal n.o 12.305/2010, instituidora da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, não retroage e, portanto,
não caberia a condenação fixada pela r. sentença na recuperação
integral da área ou indenização.
Ignora, contudo, que a condenação fundamentou-se no art. 225,
parágrafo 3o da Constituição Federal, vale dizer: “as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados”.
Neste mesmo âmbito, registro que a responsabilidade civil
originária de dano ambiental é de caráter objetivo (art. 14,
parágrafo 1o da Lei Federal n.o 6.938/1981 c/c art. 225 da
Constituição Federal), vejamos:
Artigo 14. (...) §1o - Sem obstar a aplicação das
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos
Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No36695 5/7
causados ao meio ambiente.
Como se vê, o julgado colegiado analisou, na
suficiência do necessário, todas as teses arguidas nas razões de
apelação e aquelas defendidas nas contrarrazões de recurso, isto é,
todas aquelas pertinentes ao deslinde do feito, consoante se verifica
a fls. 1168/1169.
Em verdade, pelo o que se depreende dos presentes
embargos declaratórios, sua oposição dá-se por mera insurgência ao
decidido às fls. 1162/1170, não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades e nada havendo, por isso,
que se alterar no v. acórdão impugnado.
Nesse
passo,
nítido
o
caráter
meramente
modificativo que a parte embargante, inconformada, busca com a
oposição destes embargos, uma vez que pretende ver reexaminada
matéria que já fora devidamente analisada por este colegiado em
sede de apelo.
Destaque-se, aliás, que o recurso de embargos
declaratórios não se presta à revisão das teses já analisadas em
apelação, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado
enumere os dispositivos legais para que se tenha por analisada a
matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No36695 6/7
Destaque-se, ademais disposição do art. 1.025 do
CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000428-90.1992.8.26.0477/50000 - Praia Grande - VOTO No36695 7/7
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR